Tribunal: TJSP
Processo: 1004840-88.2019.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de vaga para internação em UTI – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004840-88.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos FELICIANA DOS SANTOS BERGAMO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004840-88.2019.8.26.0319 -Voto no 30.544-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1004840-88.2019.8.26.0319.
Comarca de LENÇÓIS PAULISTA 3a Vara Juiz José Luís Pereira Andrade.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
FELICIANA DOS SANTOS BERGAMO x DIRETOR MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE LENÇÓIS PAULISTA, DIRETOR DO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE E FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.544.4
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde Pública Forneci-
mento de vaga para internação em UTI Direito à saúde; dever
do Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição da Repú-
blica, norma programática que não constitui promessa consti-
tucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel.
Min. Celso de Mello) Sentença de procedência confirmada
Reexame necessário desprovido.
Relatório
Mandado de segurança contra ato do Diretor Municipal de
Saúde de Lençóis Paulista, Diretor do Hospital Nossa Senhora da Piedade e Fa-
zenda do Estado de São Paulo, objetivando a internação da impetrante em u-
nidade hospitalar de referência/UTI para tratamento de hematêmese, hemorra-
gia digestiva baixa e anemia severa.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem; de-
clara reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14, § 1o). 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do re-
exame necessário.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo des-
1 Sentença, fls. 50/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004840-88.2019.8.26.0319 -Voto no 30.544-JV
3
provimento do recurso oficial. 2
Fundamentação
O relatório médico, que atesta a necessidade de encami-
nhamento da paciente, 3 constitui, por si só, prova suficiente ao fim declarado,
que dispensa maior dilação probatória.
Restou claro que tal exigência visa garantir a sua sobrevi-
vência e tratamento; o fornecimento de internação ao necessitado preserva a
dignidade da pessoa humana.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de segurança
(como este), de obrigação de fazer, ordinárias, cautelares etc., pretensões aco-
lhidas quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por parte
do Estado.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Cons-
tituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao
direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e
irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito
2 Parecer, fls. 93/96.
3 Fls. 14/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004840-88.2019.8.26.0319 -Voto no 30.544-JV
4
e à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da
obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exi-
me o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da se-
paração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição.
Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição
como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida
ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que
tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional (CF, art. 196).
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art.
219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a
promoção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, asse-
gura “a gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despe -
sas e taxas, sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência inte -
gral à saúde, respeitadas
as necessidades
específicas de todos os segmentos da
população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que re-
gulamenta o SUS, impõe à Administração Pública a “execução de ações, de as-
sistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra d), es-
tabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica preservada
nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004840-88.2019.8.26.0319 -Voto no 30.544-JV
5
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executi-
vo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e res-
peitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não po-
de ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão
orçamentária para sua execução.
Havendo prova suficiente da situação da paciente de porta-
dora de doença que exigia regular tratamento, o pleito devia ser acolhido; a o-
missão do Estado podia representar insuperável ofensa ao princípio maior do
natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Não havia mesmo como negar o pedido formulado na peti-
ção inicial, de modo que ao reexame necessário se nega provimento; confirma-
se a r. sentença por seus e pelos sobreditos fundamentos jurídicos. É como vo-
to.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR